Tribunal: TJMT
Processo: 1022470-30.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022470-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LIAMARA DEBASTIANI - CPF: 415.039.881-04 (AGRAVADO), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO - CPF: 016.713.571-67 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA ROMANCINI - CPF: 016.713.581-39 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA FABIANO - CPF: 858.811.121-72 (AGRAVADO), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (AGRAVADO), ERLY HEBERLE - CPF: 104.449.049-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE BORBA - CPF: 432.863.131-49 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno aviado pelo
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo,
em face da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento movido em desfavor de
Liamara Debastiani e Outros
, que indeferiu a liminar de antecipação de tutela recursal.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar o sobrestamento da ação principal, até que haja o julgamento definitivo dos recursos repetitivos nas Cortes Superiores.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id nº 76511981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravo de instrumento, fora interposto com o objetivo de ver reformada a decisão que acolheu parcialmente o cumprimento de sentença, julgando extinto o feito tão somente em relação aos exequentes Fedósia Rijikoff e Zenóbio Luiz Hamerski.

Irresginado, o agravante se insurge, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da execução, posto que os exequentes não demonstraram serem legítimos ao recebimento da diferença dos expurgos inflacionários, posto que haviam sacado o dinheiro depositados em suas contas poupança e pela inobservância da prévia liquidação.

Além disso, destaca o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva, tal como da inaplicabilidade da sentença coletiva proferida na ação civil pública, que está limitada ao Estado de São Paulo. Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, para evitar prejuízos com a continuidade da execução.

Com efeito, acerca da questão debatida, é sabido que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, como mencionado no
decisum
objurgado e considerando o juízo de cognição sumária da medida liminar, não há que se falar na presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, posto que não há qualquer prejuízo ao agravante, em aguardar a tramitação do presente para análise do mérito recursal.

Ademais, prudente registrar que não há nenhuma determinação na ação originária de ato expropriatório para configurar prejuízo ao agravante, capaz de se determinar a suspensão da sua tramitação.

A propósito, nesse mesmo sentido já proferiu entendimento esse Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA PELAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO - LIMINAR DE INDEFERIMENTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, que objetiva a reforma da decisão proferida pelo juízo, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada
. (N.U 1007443-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 19/11/2019) (destaquei)

Não obstante aos argumentos supracitados, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno, em desfavor do indeferimento do efeito suspensivo, argumentando que o feito deve ser sobrestado em razão da decisão proferida pelo STF em sede de Repercussão Geral nº 1.101.937/SP, que discute sobre a extensão da ação civil pública no território nacional.

Ocorre que, não é a hipótese de aplicação no caso dos autos, posto que nos termos da decisão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no RE 632.212, não existe mais a razão de sobrestar as ações propostas individualmente para obtenção da pretensão de recomposição das correções monetárias aplicadas a caderneta de poupança, autorizando a tramitação de todos os feitos que se encontra em fase de execução de sentença seja individual ou coletiva.

Aliás, nesse mesmo sentido vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E

RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC

– NÃO OCORRÊNCIA

(TEMAS 723 E 724 DO STJ) –

EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR –

RESP. 1.391.198 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA

– DESNECESSIDADE – RESP Nº 1.798.280 –

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

– CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

–

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –

INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) –

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

[....] (N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO
- SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE –
ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO – ABRANGÊNCIA NACIONAL E EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo STJ no julgamento do REsp n°1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 1998.01.1.016798-9.

A execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo.

A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes.

[...] (N.U 1012203-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (destaquei)

Desse modo, não obstante a interposição do agravo interno, nada de novo trouxe o agravante, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.2.

2. Recurso desprovido.
(N.U 1006374-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)(destaquei)

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU

A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A SEFAZ EXPEÇA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DE DÉBITOS FISCAIS –
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– RISCO DE PREJUÍZO À EMPRESA RECUPERANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, o que se verifica na hipótese, ante ao risco de prejuízo à empresa recuperanda.(N.U 1003324-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão, nesta fase de cognição sumária.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021